Tribunal: TJBA
Processo: 8017291-90.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017291-90.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PINTADAS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

AGRAVADO: CLENAILMA ALMEIDA SILVA REIS

Advogado(s)
:
CAMILA SANTTOS MACHADO

ACORDÃO

RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. PISO NACIONAL. PRECEDENTE DO STF. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA EM FAVOR DA AUTORA. PREENCHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA.

I
- O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento em relação à autoaplicabilidade da norma federal que fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento em lugar da remuneração global (Lei nº. 11.738/2008);

II
- Requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora demonstrados pela parte autora, ora agravada.

III
- Liminar
a quo
mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017291-90.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE PINTADAS
e como agravada
CLENAILMA ALMEIDA SILVA REIS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso
, nos termos do voto do relator.